Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO EMBARGO NA REGIÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA.

1. O não fornecimento de energia elétrica em imóvel supostamente embargado não se justifica, mormente quando a parte agravada não conseguiu comprovar nos autos que o imóvel em análise faz parte da região afetada pelo embargo. Noutro, giro, restou comprovado que imóveis lindeiros estão recebendo o serviço de energia elétrica normalmente e sem interrupção, não sendo razoável escolher apenas alguns imóveis para suportar tal ônus.

2. Nenhum princípio ou garantia constitucional pode ser considerado absoluto, devendo ser interpretados de forma sistemática; isto é, observando todo o ordenamento jurídico constitucional.

3. No caso em específico, a cadeia dominial do bem demonstra que se trata de imóvel particular e a descrição do perímetro do imóvel onde residem (ou pretendem residir) os agravantes demonstra que o lote sequer é lindeiro à chácara sobre a qual pende o embargo, o que é certificado pelo mapa produzido pela Secretaria do Patrimônio da União.

4. Os agravantes percorreram diversos órgãos públicos da esfera federal e distrital na busca de informação atualizada sobre a malsinada notificação, na vã tentativa de esclarecer a situação, e, ou não obtiveram resposta até os dias atuais, ou, nas poucas respostas que obtiveram, órgão nenhum avocou competência para resolver o problema, restando comprovada a omissão estatal.

5. Recurso provido.